Tribunal: TJES
Processo: 0001175-84.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001175-84.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICHARD ALMEIDA COSTA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001175-84.2025.8.08.0024

APELANTE: RICHARD ALMEIDA COSTA, YURI ALMEIDA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime de tráfico de drogas, com incidência de causa de aumento, à pena de 05 anos de reclusão e 480 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa de Richard pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou revisão da dosimetria. A defesa de Yuri requer redimensionamento da pena-base, aplicação do redutor em fração máxima e afastamento da majorante.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação de ambos os réus pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) saber se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, especialmente quanto à valoração da natureza e quantidade da droga, à fração do redutor do tráfico privilegiado e à incidência da causa de aumento.

III. Razões de decidir

A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por laudos periciais e depoimentos policiais, os quais são harmônicos e suficientes para embasar a condenação, inexistindo elementos que infirmem sua credibilidade.

A fuga dos acusados, a apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, bem como de instrumentos típicos da traficância, evidenciam a atuação conjunta e estruturada no tráfico ilícito.

A confissão de corréu não é suficiente para afastar a responsabilidade do outro acusado diante do conjunto probatório robusto.

Na dosimetria, a pena-base foi corretamente exasperada com fundamento na natureza e diversidade das substâncias entorpecentes, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

As atenuantes foram adequadamente reconhecidas, conduzindo a pena ao mínimo legal na segunda fase.

A fração mínima do redutor do tráfico privilegiado foi mantida com base no aparato logístico apreendido, que revela maior grau de organização criminosa.

A causa de aumento foi corretamente aplicada em razão da apreensão de munição de uso restrito e simulacro de arma, caracterizando meio de intimidação.

Eventual bis in idem foi afastado mediante readequação da fundamentação, sem alteração do quantum final da pena.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos policiais coerentes e corroborados por provas materiais. 2. A diversidade e natureza das drogas justificam a exasperação da pena-base. 3. A fração do redutor do tráfico privilegiado deve observar as circunstâncias concretas do caso, não havendo direito subjetivo à redução máxima. 4. A apreensão de munição e simulacro autoriza a incidência da causa de aumento prevista na Lei de Drogas.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 40, IV e 42; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 666.334 RG (Tema 712); STJ, AgRg no HC 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.589.943, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001175-84.2025.8.08.0024

APELANTE: RICHARD ALMEIDA COSTA, YURI ALMEIDA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RICHARD ALMEIDA COSTA
e
YURI ALMEIDA COSTA
em face da r. Sentença de ID 17935369, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual apelantes Richard Almeida Costa e Yuri Almeida Costa foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais de ID 17935376, o apelante Richard Almeida Costa requer absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, busca a reforma da dosimetria.

Paralelamente, o apelante Yuri Almeida Costa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da fração máxima do redutor privilegiado e o decote da causa de aumento pelo emprego de munição.

Contrarrazões ao ID 17935378 , pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18589244, manifestando-se pelo desprovimento dos apelos defensivos.

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Consta da inicial acusatória:

“P
rova o procedimento acima identificado que, no ano de 2025, os DENUNCIADOS se associaram para a prática do crime de tráfico de drogas e, ainda, que no dia 28 de maio do corrente ano, por volta dás 03:50 horas, ELES mantinham em depósito escondido próximo a eles na Rua Aires Vieira do Nascimento, Inhanguetá, Vitória/ES, com a finalidade do tráfico, o total de 15 (quinze) munições CBC .40 intactas, 20 (vinte) buchas da substância ilícita MACONHA, 15 (quinze) pedras da substância ilícita CRACK, 06 (seis) pinos da substância ilícita COCAÍNA, 06 (seis) pinos da substância ilícita CRACK, 05 (cinco) unidades da substância ilícita HAXIXE, 02 (dois) radio comunicadores marca BAFOENG, 01 (um) simulacro de pistola, 01 (um) coldre de nylon, material para embalo de entorpecentes, 01 (uma) garrafa de acetona, 01 (uma) garrafa de éter e YURI tinha consigo em sua cintura, com a mesma finalidade, 05 (cinco) tiras da substância ilícita MACONHA, quando foram abordados por Policiais Militares.

Extrai-se dos autos que, no dia e hora mencionados, Policiais Militares quando realizavam patrulhamento preventivo pela Rodovia Serafim Derenzi, bairro Inhanguetá, Vitória/ES, visualizando os DENUNCIDOS próximo ao Campo e percebendo que eles ao vê-los se aproximando empreenderam fuga, realizaram o cerco do local e lograram êxito em alcançar e abordar primeiramente o DENUNCIADO YURI e posteriormente o DENUNCIADO RICHARD homiziado na residência da Sra. Daiane Rodrigues Ferreira.

Ao realizarem revista pessoal no DENUNCIADO YURI, os Policiais Militares encontraram preso a sua cintura um pacote contendo 05 (cinco) tiras da substância ilícita MACONHA e ao realizarem buscas no entorno do imóvel que RICHARD havia invadido, encontraram o restante das drogas, as munições, os rádios comunicadores, o coldre, os materiais para embalo de entorpecentes, a garrafa de acetona e a garrafa de éter que seguem acima relacionados.

O DENUNCIADO YURI ao ser ouvido assumiu a propriedade das drogas e negou e envolvimento de RICHARD.

Em seu interrogatório o DENUNCIADO RICHARD negou os fatos.
”

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo Auto de Apreensão, Laudo de Química Forense nº 4990/2025, Laudo de Química Forense nº 5008/2025 e Laudo Balístico nº 7.892/2025, elementos que atestam a apreensão de expressiva variedade de entorpecentes ("maconha", "crack", "cocaína" e "haxixe"), insumos químicos (acetona e éter) e 15 munições calibre .40 S&W de eficiência comprovada.

A autoria, em que pese a negativa do apelante Richard Almeida Costa, emerge cristalina do conjunto probatório.

Policiais militares Sérgio José Dondoni Junior e Taíza Schroeder relataram, sob o crivo do contraditório, que os acusados, ao perceberem a aproximação da viatura, empreenderam fuga simultânea. Richard invadiu a residência de terceira pessoa para se ocultar, sendo ali detido pela equipe policial.

A conduta de fuga conjunta, aliada à localização de farto material ilícito no trajeto da evasão e nas proximidades da abordagem de Yuri, evidencia liame subjetivo e posse compartilhada do arsenal destinado ao tráfico.

Destaco que a confissão de Yuri, ao tentar assumir integralmente a propriedade das drogas, mostra-se insuficiente para exculpar o irmão diante da realidade fática do flagrante, que revela atividade organizada e divisão de tarefas.

Neste particular, é pacífico o entendimento de que os depoimentos de agentes estatais gozam de presunção de veracidade e idoneidade, servindo como lastro seguro para condenação quando harmônicos com as demais provas. Colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça que enuncia “
esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada
” (AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.):

Quanto à dosimetria, a defesa argui ocorrência de
bis in idem
na utilização da natureza e quantidade das drogas em duas fases do cálculo.

Este Relator reconhece a orientação do Tema 712 do STF, fixada no ARE 666.334 RG: "
as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena
". Contudo, as peculiaridades dos autos permitem a readequação da fundamentação sem alteração do quantum final, mantendo a proporcionalidade da sanção.

Na primeira fase, relembro que foram apreendidos, 20 (vinte) buchas da substância ilícita MACONHA, 15 (quinze) pedras da substância ilícita CRACK, 06 (seis) pinos da substância ilícita COCAÍNA, 06 (seis) pinos da substância ilícita CRACK, 05 (cinco) unidades da substância ilícita HAXIXE.

Assim, mantenho a exasperação da pena-base fundamentada na natureza e diversidade das drogas (maconha, crack, cocaína e haxixe), em estrita observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/06: "
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto [...
]". Tal vetor justifica a fixação da reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, preservo o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa (Richard) e confissão espontânea (Yuri), reconduzindo as penas ao mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em razão da aplicação da fração de 1/6.

Na terceira fase, quanto à minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, mantenho o redutor na fração de 1/6 (um sexto).

Todavia, reformo a fundamentação para afastar a quantidade e a variedade da droga nesta etapa, amparando a escolha da fração mínima no robusto aparato logístico apreendido: 02 (dois) radio comunicadores marca BAFOENG, 01 (um) simulacro de pistola, 01 (um) coldre de nylon, material para embalo de entorpecentes, 01 (uma) garrafa de acetona, 01 (uma) garrafa de éter .

Tais petrechos evidenciam modus operandi estruturado que desautoriza a redução máxima pretendida pela defesa. Conforme o STJ:

"
Não há direito subjetivo à aplicação da fração máxima de 2/3 para o redutor do § 4º, tampouco à sua concessão automática, sendo necessária avaliação do caso concreto e da proporcionalidade da medida
" (STJ; AgRg-AREsp 2.589.943; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 16/12/2025; DJE 23/12/2025).

Ainda na terceira fase, mantenho a majorante do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 ("o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva"), aplicada na fração de 1/5 (um quinto) em razão da apreensão de munição de calibre restrito (.40 S&W) bem como do simulacro de arma de fogo. A pena definitiva resta consolidada em 05 (cinco) anos de reclusão e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Diante do exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intacto o
quantum
da reprimenda e o regime prisional fixados na r. sentença, operando-se apenas a retificação da fundamentação na dosimetria da pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)